Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-49.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO. ART. 485, III, §1o DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando ausente manifestação da parte autora após o transcurso de mais de 30 dias, e sendo esta intimada pessoalmente para suprir a falta, deixa de promover o andamento do processo (art. 485, III, §1o, do CPC).
2. O art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, dispõe expressamente que as comunicações realizadas nesse formato serão consideradas pessoais para todos os efeitos e o art. 5o da Portaria GC 160/2017 estabelece que elas substituem qualquer outro meio de publicação oficial, sendo dispensada a intimação por carta com aviso de recebimento ou publicação por DJe.
3. Recurso conhecido e não provido.